Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700088-73.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA RITA DE PAULA CASTRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Pensão por morte de servidor público. União estável. Termo inicial do benefício. Data do requerimento administrativo. recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento da quantia a título de pensão por morte entre a data do óbito (outubro/2020) até dezembro/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial da pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento de pensão por morte de servidor falecido dar-se-á a partir da data do óbito somente quando o dependente postulante estiver previamente cadastrado nos registros funcionais ou, não estando, requerer o reconhecimento dessa condição em até trinta dias após o óbito. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação cível conhecida e provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 769/2008, com alterações introduzidas pela LC no 840/2011. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705884-50.2017.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. em 10/10/2018; APC 0705884-50.2017.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. em 10/10/2018; APC 0705660-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 16/11/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as violação aos artigos 489, §3o, 502, 503 e 506, todos do CPC, sob o argumento de que a sentença que concedeu os efeitos retroativos operou coisa julgada material, com autoridade que a torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, devendo prevalecer os efeitos do reconhecimento da união estável a partir de 29/12/2006, decisão esta que sobrepõe a Lei Complementar Distrital no 769/2008, podendo a recorrente receber o valor correspondente da pensão a partir do óbito. Subsidiariamente, requer a alteração da porcentagem estabelecida quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §3o, 502, 503 e 506, todos do CPC. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Complementar no 769/2008, com alterações introduzidas pela LC no 840/2011), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Desse modo, havendo prova de protocolo de pedido administrativo tão somente em 22/07/2022, ou seja, em prazo superior a trinta dias após o óbito, ocorrido em 04/10/2020 (id. 63785337, p. 13), impõe-se a reforma da sentença para que o termo inicial do benefício seja iniciado a partir da data do protocolo administrativo” (ID 70798266), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao pleito de alteração da porcentagem estabelecida quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Além disso, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023